Tribunal: TJMT
Processo: 0042682-73.2014.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-02
Data de publicação: 2020-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0042682-73.2014.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[ANTONIO MIGUEL SABINO FILHO - CPF: 050.132.098-97 (EMBARGANTE), JOEL FERREIRA VITORINO - CPF: 165.299.441-68 (ADVOGADO), MAUROZAN CARDOSO SILVA - CPF: 083.287.488-43 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E OBSCURIDADE – VÍCIOS INEXISTENTES – DECISÃO COLEGIADA CLARA E COERENTE – EMBARGOS REJEITADOS.

1 -

Não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.

2 – “Revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535), tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE:

ANTONIO MIGUEL SABINO FILHO

EMBARGADO:

ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
ANTONIO MIGUEL SABINO FILHO
, com fulcro no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, contra acórdão proferido por esta
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo,

na
Apelação, registrada sob o no
. 0042682-73.2014,
interposta em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
que,
deu provimento parcial ao Recurso de Apelação para afastar a prescrição e julgar improcedente a ação, com fulcro no art. 487, I, do CPC. Condenou-o, ainda, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo 10% sobre o valor da causa, isentando-o, por ora, em razão da concessão da gratuidade da justiça.

Nas suas razões, o Embargante afirma que houve omissão ou contradição no julgado, já que apresentou um laudo oficial a que foi submetido em exame execução pela Perícia Oficial do Estado, no qual consta o seu estado de normalidade em relação à ingestão de bebidas alcoólicas quando do ato de sua prisão.

Argumenta que, o Estado possuía instrumentos para ter certeza do cometimento do ato infracional, já que antes de determinar a prisão em flagrante, a autoridade policial deveria ter requisitado o exame pericial, capaz de avaliar o estado clínico do Embargante.

Aduz que,
outra contradição também se verifica quando o acórdão cita que o único documento favorável à tese do Apelante é o exame de corpo de delito. Em todo o caso, o documento apenas relata que o demandante se apresentava ‘normal’ (...) e mais adiante afirma que não logrou a autora comprovar que, efetivamente, estivesse livre de qualquer substância entorpecente (álcool) quando do envolvimento em acidente de trânsito.

Requereu seja provido os Embargos Declaratórios, com efeitos Infringentes.

O Embargado contrarrazoou (id. 30859998), requerendo a rejeição dos embargos, bem como o pagamento de honorários recursais.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 31 de janeiro de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos Embargos de Declaração.

Conforme relatado alhures, trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
ANTONIO MIGUEL SABINO FILHO
, com fulcro no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, contra acórdão proferido por esta
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo,

na
Apelação, registrada sob o no
. 0042682-73.2014,
interposta em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
que,
deu provimento parcial ao Recurso de Apelação para afastar a prescrição e julgar improcedente a ação, com fulcro no art. 487, I, do CPC. Condenou-o, ainda, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo 10% sobre o valor da causa, isentando-o, por ora, em razão da concessão da gratuidade da justiça.

Nas suas razões, o Embargante afirma que houve omissão ou contradição no julgado, já que apresentou um laudo oficial a que foi submetido em exame execução pela Perícia Oficial do Estado, no qual consta o seu estado de normalidade em relação à ingestão de bebidas alcoólicas quando do ato de sua prisão.

Argumenta que, o Estado possuía instrumentos para ter certeza do cometimento do ato infracional, já que antes de determinar a prisão em flagrante, a autoridade policial deveria ter requisitado o exame pericial, capaz de avaliar o estado clínico do Embargante.

Aduz que,
outra contradição também se verifica quando o acórdão cita que o único documento favorável à tese do Apelante é o exame de corpo de delito. Em todo o caso, o documento apenas relata que o demandante se apresentava ‘normal’ (...) e mais adiante afirma que não logrou a autora comprovar que, efetivamente, estivesse livre de qualquer substância entorpecente (álcool) quando do envolvimento em acidente de trânsito.

Ab initio
, destaco que o artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração
. Confira-se:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Assim, na forma do artigo mencionado, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Pois bem.

É certo que os embargos de declaração constituem remédio processual que visa esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, assim como suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se manifestar, além de corrigir eventual erro material, consoante se verifica das expressas hipóteses trazidas nos incisos do art. 1.022, do novo Código de Processo Civil.

Nesta linha, resta evidente que tal via não se presta para que o litigante pretenda nova apreciação sobre questões já exaustivamente analisadas quando do julgamento do recurso, mormente quando a decisão embargada foi devidamente fundamentada, com a estrita observância daquilo imposto pela legislação processual pátria.

In casu
, não se verifica a alegada omissão ou contradição, pois todas as provas carreadas foram apreciadas a contento. Veja-se:

(...)

E o afastar de tal circunstância (embriaguez) não restou presente na espécie, com o patentear da ilegalidade da atuação estatal.

Não obstante constitucional a recusa da parte demandante em se submeter ao teste de alcoolemia, para aferição de eventual teor etílico.
Outrossim, o fato de ter o perito oficial que o examinou, quando do exame de corpo de delito, ter constatado que seu estado clínico era normal, não atesta que o Apelante não tenha ingerido álcool.

Ademais, como é de conhecimento leigo, os efeitos do álcool se diferem entre as pessoas, demonstrando alguns sinais de alcoolemia com ingestão de pequenas quantidades de álcool, ao passo que outros, plenamente embriagados, nada representam.

A imprestabilidade do exame de corpo de delito para a pretensão indenizatória articulada emerge como de solar evidência, haja vista que é obrigação e não faculdade, dos policiais civis a prisão de que se ache conduzindo veículos sob o efeito de substâncias entorpecentes – álcool incluso.

Por certo que abusividades podem ensejar responsabilidade estatal.

A demonstração da ilegalidade apresenta-se como encargo da demandante, que em nenhum momento alegou qualquer arbitrariedade ou violência dos policiais.

Desse modo, a atuação do Estado, representado por seus agentes, em relação ao alegado estado de alcoolemia do Apelante fora legal, não comprovando a demandante qualquer nesga de ilicitude no agir estatal, como lhe cumpria, além do mais, embora o Apelante tenha requerido prova testemunhal, quando do seu Apelo não requereu a nulidade da r. sentença, com o retorno dos autos para produção de provas e sim requereu o julgamento da lide, com fundamento na extinção do processo criminal, ante a ausência de provas de seu estado de embriaguez.

O Estado, sendo pessoa jurídica de direito público, se encontra sujeito ao regime de responsabilidade previsto no art. 37, §6o, da Constituição da República. Em se tratando de responsabilidade objetiva, a pretensão indenizatória não está circunscrita à necessidade de demonstração da culpa na atuação estatal. Todavia, envolvendo a hipótese serviço de segurança pública, o evento danoso há de ser analisado sob o prisma da adequação do serviço prestado, isso porque a abordagem policial e adoção das medidas necessárias são decorrentes do poder de polícia estatal. O prestador do serviço de policiamento não pode, pois, agir com abuso de autoridade.

Assim, certamente não será adequada a atuação estatal quando seu agente, a pretexto de fiscalizar o cumprimento das leis de trânsito, dá voz de prisão ao motorista sem qualquer fundamento. Todavia, não vejo devidamente provada a versão narrada na exordial.

O Apelante conta que foi abordado pelos policiais após uma colisão no trânsito, quando foi orientado a efetuar boletim de ocorrência. Ato contínuo, os policiais teriam exigido que soprasse um etilômetro e por saber que não estava alcoolizado se recursou a fazer o teste do bafômetro, quanto então foi preso e após levado à sala do Delegado para fazer os esclarecimentos.

O único documento favorável à tese do Apelante é o exame de corpo de delito. Em todo o caso, o documento apenas relata que o demandante se apresentava ‘normal’, não sendo possível qualquer outra constatação em razão da sua negativa em submeter-se aos exames.

Para a voz de prisão não é necessária a certeza do crime, pois se trata de ’um sistema de auto-defesa da sociedade, derivada da necessidade social de fazer cessar a prática criminosa e a perturbação da ordem’
[1]
. Assim, entendendo o policial que estava o Autor cometendo a infração, correta sua atuação. A certeza do cometimento do ato infracional encontrou barreiras na negativa da condutora do veículo em se submeter aos exames.

Está-se, pois, diante de ato administrativo que conta com o atributo de presunção de legitimidade. Para afastar tal presunção, a prova deve ser clara em sentido contrário. Não se deve olvidar que o trabalho do policial é essencial e, em atitudes preventivas como essa (reprimindo motoristas desrespeitosos quanto às regras do trânsito, sem esmorecer frente às adversidades), assume especial importância na elisão de tragédias.

Nesse contexto, diante da absoluta ausência de elementos probatórios a confortar com o descrito pela recorrente, tenho como forçosa a conclusão no sentido de que a prisão em flagrante a que submetida o Apelante, em razão da embriaguez na condução de veículo se mostrou oportuna. Não logrou a autora comprovar que, efetivamente, estivesse livre de qualquer substância entorpecente (álcool) quando do envolvimento em acidente de trânsito.

Dessa forma, agiram os condutores do Apelante no exercício regular de um direito, do qual não é possível se inferir qualquer abuso ou despropósito, sendo que a improcedência da ação é medida que se impõe.

A
alegada omissão ou contradição apenas reflete o intuito do Embargante em modificar o entendimento exarado no referido acórdão.

O fato de o Embargante ter realizado o exame pericial muito depois da ocorrência, não comprova que ele não estaria embriagado no momento da abordagem policial, já que o fato ocorreu em 28-2-2009 às 3:30 hs e após ser encaminhado ao CR 1 e após, às 6:19 para o Cisc Norte, se negou a fazer o teste de alcoolemia, sendo confeccionado o questionário referente a Resolução 206 de 20/10/2006 – CONTRAN, após o suspeito foi entregue sem lesão corporal.

O próprio Embargante afirma na sua inicial que o laudo pericial descreve que na hora do exame o Autor, ora Embargante,
estava com prejuízos na coordenação motora e com hálito cetônico,
sendo declarado por este também,
que ingeriu uma dos de wisk antes das 00:00 hs.

Não houve qualquer omissão ou contradição no acórdão quando afirma que,
o fato de ter o perito oficial que o examinou, quando do exame de corpo de delito, ter constatado que seu estado clínico era normal, não atesta que o Apelante não tenha ingerido álcool
.

Ademais, o fato do laudo pericial atestar que o embargante estava em estado normal, não tem o condão de autorizar a condenação do Estado em indenização por danos morais, em razão da obrigatoriedade da autoridade policial em efetuar o teste, bem como pela inexistência de qualquer abuso ou arbitrariedade.

O Código de Trânsito Brasileiro determina no seu artigo 277 que:
Todo condutor de veículo automotor, envolvido em acidente de trânsito ou que for alvo de fiscalização de trânsito, sob suspeita de dirigir sob a influência de álcool será submetido a testes de alcoolemia, exames clínicos, perícia ou outro exame que, por meios técnicos ou científicos, em aparelhos homologados pelo Contran, permitam certificar seu estado.

A obrigatoriedade do bafômetro não está dirigida para o motorista, mas para a autoridade de trânsito. Na leitura sistemática do Código de Trânsito Brasileiro, percebe-se que o mencionado artigo 277 somente pode ser lido após a leitura do artigo 269, inciso IX. Este artigo estabelece:
A autoridade de trânsito ou seus agentes, na esfera das competências estabelecidas neste Código e dentro de sua circunscrição, deverá adotar as seguintes medidas administrativas (...) realização de teste de dosagem de alcoolemia ou perícia de substância entorpecente ou que determine dependência física ou psíquica.

Da leitura dos dois artigos, a conclusão jurídica: a autoridade de trânsito deve realizar o teste do bafômetro em todo condutor de veículo automotor, envolvido em acidente de trânsito ou que for alvo de fiscalização de trânsito, sob suspeita de dirigir sob a influência de álcool. Se não o fizer, não poderá validamente autuar o motorista suspeito de dirigir embriagado. Logo, a obrigatoriedade do bafômetro não está dirigida para o motorista, mas para a autoridade de trânsito. Dever da autoridade de trânsito, direito do cidadão.

Na perspectiva do cidadão, o teste do bafômetro é uma garantia contra fiscalização temerária. Não basta a afirmação da autoridade de trânsito, como ocorre nas demais infrações de trânsito. Para que o motorista seja autuado por embriaguez ao volante, o Código de Trânsito Brasileiro exige da autoridade a produção de uma prova prévia que confirme a sua suspeita.

Dessa maneira, para o motorista, é um direito e não um dever. Vale dizer: ele pode se recusar ao teste do bafômetro. Nesse caso, diante de notórios sinais de embriaguez, excitação ou torpor apresentados pelo condutor, a autoridade de trânsito poderá validamente autuá-lo por embriaguez ao volante, independentemente de qualquer outro teste de alcoolemia, exame clínico ou perícia, conforme previsão expressa nos parágrafos segundo e terceiro do mencionado artigo 277 do Código de Trânsito Brasileiro.

O fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado, a legitimar a oposição destes embargos declaratórios.

No caso dos autos, a Embargante, em nenhum momento, aponta na sua peça vício capaz de legitimar o manejo dos presentes declaratórios, não se enquadrando em nenhuma das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil.

Nesse sentido colaciono jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:

Revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Portanto, inviável a modificação do julgado, ante a ausência de vício sanável.

Ressalta-se que, se a parte Embargante não concorda com a fundamentação expedida na decisão ora embargada, deve a sua irresignação, se for o caso, ser enfrentada por meio de outra via, que não a dos embargos de declaração.

Com essas considerações, conheço dos embargos e os rejeito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2020